Tribunal: STF
Processo: ARE 1542454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE. SÉRIE JÁ CURSADA. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. REQUISITO ETÁRIO ATENDIDO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS .



    1. Sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de apresentar, como obstáculo à matrícula do impetrante no 6º ano do Colégio de Aplicação da UFPE, a previsão contida no item 2.4 do Edital n.º 50/2017, concernente à proibição de ingresso de candidato que já tenha cursado a mesma séria para a qual pretende a vaga.



    2. O Edital nº 50/2017 estabelece, nos itens 2.1 e 2.4, como condições para participar do processo seletivo para o ingresso no 6º ano do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, os seguintes requisitos: "2.1. Idade Máxima: ter no máximo 12 (doze) anos completos até 31 de dezembro de 2017; 2.4. Nível de escolaridade: Estar, em 2017, cursando o 5º ano (sistema de ensino adequado à Lei nº 11.274/2006, que estabelece o Ensino Fundamental em nove anos)" .



    3. Hipótese em que o impetrante atendeu ao requisito etário previsto no item 2.1 do edital, visto que ainda não havia completado 12 anos em 31.12.2017, tendo sido indeferida a matrícula em razão de já ter cursado a 6ª série d o Ensino Fundamental, enquanto a norma editalícia limitava o acesso apenas aos candidatos que, em 2017, estivessem cursando o 5º ano.



    4. Este eg. Tribunal, em casos análogos ao dos autos, já decidiu que a restrição imposta pelo item 2.4 do aludido edital deve ser interpretada como exigência mínima de escolaridade, e não como cláusula que importe em restrição ao acesso à educação, não podendo, portanto, constituir impedimento para a legítima opção de um aluno cursar novamente a mesma série.



    5. Precedentes: 08026799420194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, 03/07/2019; 08001244220154058311, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, 07/04/2017; 08003816620184050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª Turma, 20/07/2018.



    6. Não há que se cogitar em malferimento do princípio da isonomia. O edital prevê idade máxima para cursar a série, o que já é suficiente para evitar distorções entre os candidatos e futuros colegas de classe. Além disso, o conteúdo ministrado no 6º ano não está presente na referida seleção, não restando configurada, portanto, vantagem indevida destes candidatos em relação aqueles que cursaram apenas o 5º ano do ensino fundamental.



    7 . Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37; 206, inciso I; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente